Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004910-41.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO GABRIEL DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de João Gabriel da Silva, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.
Sustenta que, em razão da pandemia do novo coronavírus [COVID-19], e da existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar, já que é provedor de sua prole e sua esposa está grávida de 4 (quatro) meses.
Por fim, assevera que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
À vista disso, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração da prova pré-constituída, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do réu – demonstrada pela sua reiteração delitiva –, como destaca este trecho transcrito:
“Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.
No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, em razão dos materiais apreendidos, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Laudo de Constatação no 200.2.04.2021.002643-01, que atestou que o material resultou positivo para THC (tetraidrocanabinol), presente na Cannabis sativa L. (maconha), além os depoimentos dos investigadores de Policia Civil, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado.
Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo de que o acusado realmente pratica a mercancia de drogas ilícitas, vez que no local foi encontrada a quantia de R$20,00 (vinte reais) além de duas porções quantidade de substância entorpecente semelhante a maconha.
Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos investigadores que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que o mesmo está violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias, tudo para a obtenção de lucro fácil, considerando que o mesmo já fora autuado anteriormente pela prática do mesmo crime no ano de 2019, tendo sido beneficiado com a concessão de liberdade recentemente:
• Processo no 368-51.2019.8.11.0037 – Vara única da Comarca de Primavera do Leste – Art. 33 da Lei 11.343/2006.
Portanto, pelo que se analisa, em profundidade, a descrição narrada pela autoridade policial, verifica-se que esses agentes do Estado, não só conhecem a demanda criminosa do uso e tráfico de drogas nessa cidade, como também, incansavelmente, esses heróis vem diariamente lutando para a erradicação dessa perniciosa prática comercial.
[...] Dessa forma, verifica-se que o indiciado pratica o que chamado “tráfico formiguinha”, com a venda de pequenas quantidades de substância entorpecente para financiar o seu próprio vício, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso.
Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal [...].
Em meu sentir, pelo histórico de comportamentos do autuado, é possível afirmar que o mesmo não obedeceu às regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo.
Isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o indiciado de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência, sendo que o tráfico de entorpecentes é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras.
Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou a este Juízo pela prisão preventiva do autuado.
Outrossim, sobre as alegações do custodiado, através do Defensor Público, de que os policiais militares teriam invadido a residência do custodiado, onde fora encontrada a segunda porção de substância entorpecente, verifico que as declarações do indiciado estão na contramão do histórico constante do respectivo Auto de Prisão em Flagrante.
Ademais disso, conforme consta do Boletim de Ocorrência, durante a abordagem o flagranteado indicou o local e consentiu na entrada dos policiais em sua residência, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na conduta dos mesmos.
Ademais, quanto a alegação do autuado de que o policial desferiu-lhe um tapa no rosto, consigno a necessidade de aguardar o Laudo de Exame de Corpo Delito para posterior análise e adoção de providências contra os policiais militares.
Mas já desde logo, assevero ser inaceitável inversão de valores de acusados presos que pretendem atribuir conduta criminosa a policiais que estão no exercício regular do direito de combater o crime e estabelecer a ordem social, principalmente o fato de que estes mesmos policiais são agentes públicos que detêm, portanto, fé pública, até prova em contrário.
Assim sendo, é o caso da decretação da custódia cautelar, pelos motivos acima expostos.
Com fundamento nas razões retromencionadas, INDEFIRO a pretensão deduzida pela defesa para a concessão da liberdade provisória ao indiciado.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO GABRIEL DA SILVA, devidamente qualificado nos autos”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de outras ações penais por delito de idêntica natureza –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
De igual modo, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, não há se falar em soltura em decorrência da pandemia da COVID-19.
Nem mesmo cabe, a princípio, a conversão em prisão domiciliar, já que não ficou evidenciada a imprescindibilidade da sua presença para cuidado e sustento e sua família.
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que, ao menos em uma análise perfunctória, não é o caso dos autos.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.